Tribunal: TRF3
Processo: 5693867-97.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
777/1197)

5693867-97.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5693867-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: REGIANE APARECIDA FREITAS DE ARAGAO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA ARRUDA JUNIOR - SP210965-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5693867-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: REGIANE APARECIDA FREITAS DE ARAGAO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA ARRUDA JUNIOR - SP210965-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SE

Inteiro teor:
777/1197)

5693867-97.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5693867-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: REGIANE APARECIDA FREITAS DE ARAGAO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA ARRUDA JUNIOR - SP210965-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5693867-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: REGIANE APARECIDA FREITAS DE ARAGAO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA ARRUDA JUNIOR - SP210965-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que não conheceu de parte de sua apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, em ação objetivando a concessão de salário-maternidade.

Em razões recursais, alega a embargante que o apelo deve ser conhecido em sua integralidade e que faz jus ao benefício e, por fim, suscita o prequestionamento.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5693867-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: REGIANE APARECIDA FREITAS DE ARAGAO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA ARRUDA JUNIOR - SP210965-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sobre a matéria objeto dos embargos de declaração, assim consta do voto:

“Inicialmente, a teoria dos motivos determinantes impõe, em suma, à administração vinculação ao motivo declarado para a prática do ato, que deve ser legal, verdadeiro e compatível com o resultado pretendido, sob pena de nulidade do ato, pelo que seria descabida a invocação da tese em questão ao caso dos autos.

Observo, contudo, que não houve menção na inicial de tal argumento, pelo que deixo de conhecer desta parte do apelo, por inovação em sede recursal.

(...)

A autora pleiteia o benefício de salário maternidade em face do nascimento do filho, Leonel Freitas de Aragão, ocorrido em 18.03.13.

A ocorrência do parto na data acima mencionada é fato incontroverso, suficientemente comprovado pela Certidão de Nascimento acostada.

Para comprovar a qualidade de segurada, verifico que a autora juntou aos autos cópia da CTPS e termo de rescisão de contrato de trabalho, donde extrai-se vínculo laboral no interregno de 03.09.11 a 05.01.12.

Com efeito, considerando o término do vínculo empregatício em 05.01.12 e não se tratando de hipótese de prorrogação do período de graça, a autora ostentava qualidade de segurada até 15.03.13.

Nascida a criança em 18.03.13, na ocasião a autora não mais ostentava qualidade de segurada.

Dessa forma, não faz jus a demandante ao benefício pleiteado com relação ao nascimento do filho.”

Com efeito, inexistindo indicação na inicial de tese trazida no apelo, inviável o conhecimento da matéria.

Ainda, ausente qualidade de segurada, conforme sopesado de forma exauriente no voto, não faz jus a autora ao benefício pretendido, de modo que o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Tuma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.